Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos do cumprimento de sentença no qual exarada a determinação de cumprimento da ordem de reintegração de posse cuja suspensão faz o objeto do vertente agravo, afere-se que, apresentada manifestação pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, no bojo da qual noticiara seu interesse naquele feito e, inclusive, o aviamento da ação reivindicatória no 0702809-90.2023.8.07.0018 em desfavor da ora agravante, postulando a suspensão da reintegração em andamento1, restara acolhido o pleito via de decisão que suspendera a determinação de reintegração do agravado na posse dos imóveis litigiosos2. Destarte, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento deste agravo. I. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 153207856 (fls. 760/763), Cumprimento de Sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011. 2 - ID Num. 153299556 (fl. 818), Cumprimento de Sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011.